Tribunal: TJDFT
Processo: 0712680-83.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712680-83.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E S P A C H O Diante da inércia das partes, inviável a homologação do acordo extrajudicial, tal como pretendido pelo autor/embargado. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 60545407. Oportunamente, encaminhem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator